Tribunal: TRF3
Processo: 5002311-42.2019.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 36 - DES. FED. LEILA PAIVA
Órgão colegiado: 10a Turma
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8); Concessão; Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial
Data de julgamento: 1993-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
10a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002311-42.2019.4.03.6126
RELATOR:
Gab. 36 - DES. FED. LEILA PAIVA
APELANTE: SERGIO ANTONIO DA SILVA, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTO ANDRÉ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A
APELADO: CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTO ANDRÉ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
10a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002311-42.2019.4.03.6126
RELATOR:
Gab. 36 - DES. FED. LEILA PAIVA
APELANTE: SERGIO ANTONIO DA SILVA, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTO ANDRÉ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A
APELADO: CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTO ANDRÉ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO ANTONIO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):
Trata-se de
agravo interno
interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), em face de r. decisão que negou provimento a sua apelação, nos termos do artigo 932, IV e V, do CPC.
Em suas razões recursais, aduz que não teria sido esclarecido se o feito foi extinto com ou sem resolução do mérito quanto aos períodos compreendidos entre 17/05/1993 e 13/10/1996 e 22/07/2017 e 24/08/2018. Isso, porque não tendo sido trazidos os documentos necessários à propositura da ação, deve haver a correspondente prolação de sentença terminativa, nos termos expendidos pelo C. STJ, ao estabelecer os parâmetros para a fixação do Tema 629/STJ.
Conquanto instado, o INSS deixou de apresentar contraminuta.
O Ministério Público Federal, por sua vez, manifesta-se pelo prosseguimento do feito.
É o relatório.

ms

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
10a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002311-42.2019.4.03.6126
RELATOR:
Gab. 36 - DES. FED. LEILA PAIVA
APELANTE: SERGIO ANTONIO DA SILVA, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTO ANDRÉ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A
APELADO: CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTO ANDRÉ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO ANTONIO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):
Não sendo o caso de retratação e presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC, conheço do presente recurso.
Antes de adentrar ao mérito recursal, transcrevo excerto da r. decisão impugnada (ID 210370944):
Impetrado mandado de segurança por Sérgio Antônio da Silva, objetivando corrigir ato ilegal praticado pelo Chefe da Agência da Previdência Social em Santo André/SP, para conceder aposentadoria especial, sobreveio sentença de parcial procedência, concedendo em parte a segurança, para determinar que o INSS considere o exercício de atividade especial no período de 14/10/1996 a 21/08/2017, nos termos da fundamentação (...) Todavia, não é possível enquadramento como especial da atividade urbana exercida no período de 17/05/1993 a 13/10/1996, bem como posteriormente a 21/08/2017, uma vez que, na data do ajuizamento do presente Mandado de Segurança, não foram juntados documentos aptos a comprovar que o impetrante estava sujeito a agentes agressivos em níveis superiores ao permitido pela legislação. Desta forma, o somatório do tempo de serviço especial do impetrante totaliza apenas 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias, portanto inferior a 25 (vinte e cinco) anos, sendo indevida a aposentadoria especial, conforme o artigo 57 da Lei no 8.213/91. Diante do exposto, nos termos do art. 927 c/c art. 932, IV e V, do CPC,
REJEITO A MATÉRIA PRELIMINAR E

NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO INSS E DO IMPETRANTE
, nos termos da fundamentação
.
E, em sede de embargos de declaração, foi estatuído que (ID 255029742):
O embargante sustenta, em síntese, que a decisão padece de omissão, porquanto, a despeito da homologação na seara administrativa, deixou de reconhecer o caráter especial do período de 17/05/1993 a 13/10/1996. Ainda, quanto ao período posterior a 21/08/2017, a omissão decorreria da desconsideração da vedação à decisão surpresa, pois caberia ao magistrado questionar “
a parte sobre a juntada do referido processo. Assim, o magistrado, atento ao Princípio da Cooperação, deveria ter determinado a juntada do Processo Administrativo NB 46/190.311.394-3, o que não ocorreu
” (...) Sob tal perspectiva, conquanto a parte autora alegue que o acórdão teria sido omisso ao deixar de reconhecer a especialidade nos períodos de 17/05/1993 a 13/10/1996 e aquele posteriormente a 21/08/2017, depreende-se da decisão embargada suficiente fundamentação no sentido de que não teria havido a correspondente comprovação no momento do ajuizamento do presente mandado de segurança. Com efeito, afere-se dos autos que não houve a juntada aos autos, em momento oportuno, (i) de qualquer elemento que demonstrasse o reconhecimento administrativo acerca da especialidade do período de 17/05/1993 a 13/10/1996, tampouco (i) de documento hábil a comprovar tal característica no interstício posterior a 21/08/2017. Neste sentido, os documentos que embasariam tal pretensão somente foram
juntados após a prolação da r. sentença
(ID 138517741 – Págs. 11/15 e 41/43), o que se afigura incabível no âmbito da estreita via mandamental, em que vedada a dilação probatória, consoante devidamente considerado no âmbito da decisão impugnada (...) Por fim, sendo patente que não houve qualquer análise acerca da efetiva submissão a agentes nocivos nos períodos de 17/05/1993 a 13/10/1996 e a partir de 21/08/2017 (mérito),
à míngua da imprescindível prova pré-constituída
, não se vislumbra a caracterização da apontada obscuridade.
Sob tal perspectiva, verifica-se que a decisão agravada estatuiu que “
não é possível enquadramento como especial da atividade urbana exercida no período de 17/05/1993 a 13/10/1996, bem como posteriormente a 21/08/2017, uma vez que, na data do ajuizamento do presente Mandado de Segurança, não foram juntados documentos aptos a comprovar que o impetrante estava sujeito a agentes agressivos em níveis superiores ao permitido pela legislação
”, sendo consignado, no âmbito da decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela parte autora, que
a questão sobre a possiblidade de reconhecer o caráter especial dos referidos interregnos (mérito) sequer poderia ser apreciada, à míngua da respectiva prova pré-constituída.
Isso, porque a célere via mandamental é incompatível com a pretensão deduzida pela parte autora no sentido de ocasionar a vedada dilação probatória, sendo descabida, em regra, a juntada posterior de documentos que em tese embasariam o pedido formulado, não trazidos no momento da impetração.
Portanto, considerando que no presente agravo não foi apresentado nenhum fundamento apto a infirmar a decisão transcrita, mantenho integralmente o posicionamento adotado.
Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 1.021 E PARÁGRAFOS DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
- Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão que monocraticamente lhe negou provimento à apelação.
- No presente caso, verifica-se que o agravante repisa os mesmos fundamentos já rechaçados pela decisão impugnada.
- Verifica-se que a decisão agravada estatuiu que “
não é possível enquadramento
como especial da atividade urbana exercida no período de 17/05/1993 a 13/10/1996, bem como posteriormente a 21/08/2017, uma vez que, na data do ajuizamento do presente Mandado de Segurança, não foram juntados documentos aptos a comprovar que o impetrante estava sujeito a agentes agressivos em níveis superiores ao permitido pela legislação”, sendo consignado, no âmbito da decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela parte autora, que a questão sobre a possibilidade de reconhecer o caráter especial dos referidos interregnos (mérito) sequer poderia ser apreciada, à míngua da respectiva prova pré-constituída.
- A célere via mandamental é incompatível com a pretensão deduzida pela parte autora no sentido de ocasionar a vedada dilação probatória, sendo descabida, em regra, a juntada posterior de documentos que em tese embasariam o pedido formulado, não trazidos no momento da impetração
- Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.